Tribunal: TJDFT
Processo: 0726013-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSTERIOR CASSAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL. ENTREGA DA CNH. INFRAÇÃO POSTERIOR À ENTREGA DA CNH. CASSAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo
2. Recurso Inominado interposto pelo autor onde requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da decisão de cassação do direito de dirigir e determinada a imediata devolução e desbloqueio de sua CNH.
3. O autor, ora recorrente, condutor do veículo se recusou a fazer o teste de alcoolemia (ID 12248549),foi multado e houve a instauração do processo administrativo e a posterior aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme decisão de ID 12248551 – pág.3. O recorrente recebeu uma notificação (Carta – ID 12248551 – pág. 8) onde foi informado acerca do prazo para recorrer ou entregar a carteira de motorista para iniciar o prazo de cumprimento da penalidade de suspensão e de frequência obrigatória em curso de reciclagem. O recorrente somente entregou a carteira no dia 28/08/2013, conforme documento de ID 12248551 – pág. 14. Posteriormente, em razão do descumprimento da penalidade de suspensão, foi instaurado processo administrativo para a aplicação da penalidade de cassação, o que de fato ocorreu de acordo com a decisão de ID 12248552 – pág. 5.
4. O artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a cassação do documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. O termo inicial do prazo da suspensão do direito de dirigir, entretanto, observa-se, consoante jurisprudência pacífica das turmas recursais do ETJDFT, a data entrega do documento pelo condutor, ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedentes no Eg. TJDFT (Acórdão n.1156207, 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, Publicado no PJe: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, as infrações cometidas antes do início do prazo de suspensão do direito de dirigir não podem servir de base para abertura de processo de cassação.
5. Justifica-se a aplicação da penalidade de cassação, pois o recolhimento da CNH do autor aconteceu em 28/08/2013, mas havia infração cometida após a entrega da carteira de motorista, precisamente em 10/11/2013 (ID 12248551 –pág. 16), ou seja, já tendo iniciado o período do prazo de suspensão.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
8. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.